Tribunal: TJBA
Processo: 0700012-40.1972.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0700012-40.1972.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANIBAL AZEVEDO FILHO e outros (3) Advogado(s): DOUGLAS WHITE LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. LONGO DECURSO TEMPORAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PEDIDO DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Aníbal Azevedo Filho, Aurino Souza, Francisco Ferreira da Costa Filho e J. Lopes & Cia. contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, com litisconsórcio do Estado da Bahia. Os impetrantes alegam a existência de crédito de ICM decorrente de operações com o Instituto Brasileiro do Café (IBC) entre 01/01/1970 e 28/02/1972. No curso do processo, houve homologação de acordo entre as partes, com posterior manifestação do Estado da Bahia confirmando a validade do ajuste. Os impetrantes permaneceram inertes após intimação específica, motivando o exame da perda superveniente do objeto da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a persistência do interesse de agir no Mandado de Segurança após a celebração e homologação de acordo entre as partes e a inércia dos impetrantes em impugnar o ajuste. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir, como condição da ação, exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, conforme art. 17 do CPC. A celebração de acordo validamente homologado e não impugnado pelos impetrantes esvazia o conteúdo litigioso da demanda, tornando desnecessária a prestação jurisdicional. A ausência de manifestação dos impetrantes, mesmo após intimação, revela concordância tácita com os termos do ajuste. A jurisprudência reconhece que a perda superveniente do objeto, em decorrência de acordo entre as partes, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A celebração e homologação judicial de acordo entre as partes, não impugnado pela parte impetrante, afasta o interesse de agir no Mandado de Segurança. A inércia da parte impetrante, mesmo após expressa intimação para manifestação, configura concordância tácita com os termos da transação. Verificada a perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2503149/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.09.2024, DJe 27.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0700012-40.1972.8.05.0001, em que figuram como impetrantes ANIBAL AZEVEDO FILHO e outros (3), e como impetrados, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11